Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-72.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001129-72.2012.8.14.0028

APELANTE: DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO SEM-TERRA, CLAUDECI FERNANDES DOS SANTOS, ADILSON - ALCUNHA BLINDADO, ASSOCIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - FAZENDA TRES PODERES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA, ESPOLIO DE WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA, WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA SANTOS, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse da Fazenda Consolação, sob alegação de omissão, contradição e erro material quanto ao reconhecimento da posse dos autores, à função social da propriedade, à nulidade da citação, ao valor da causa, à conversão da demanda em perdas e danos e ao direito à indenização por benfeitorias, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido na apelação; (iii) determinar se houve omissão quanto à função social da propriedade e à posse-trabalho em conflito possessório coletivo; (iv) definir se subsistiu omissão quanto à alegada nulidade da citação e à impugnação do valor da causa; (v) estabelecer se houve ausência de enfrentamento do pedido de conversão da ação possessória em perdas e danos e da pretensão indenizatória por benfeitorias; e (vi) determinar os efeitos do pedido de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão ampla das teses de mérito anteriormente apreciadas.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os capítulos devolvidos na apelação, inclusive a validade da citação, a preclusão da impugnação ao valor da causa, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de conversão da demanda possessória em desapropriação indireta entre particulares e a ausência de prova idônea das benfeitorias alegadas.

5.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao julgado, entre premissas, fundamentos e conclusão, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica adotada.

6.

A insurgência contra o reconhecimento da posse legítima e produtiva dos embargados revela mero inconformismo com o convencimento judicial e pretende substituir o juízo de mérito por outro, providência incompatível com a via integrativa.

7.

Não há omissão quanto à função social da propriedade, porque o acórdão assentou expressamente que tal requisito não integra a tutela possessória discutida no caso, distinguindo o conflito entre particulares do procedimento expropriatório para fins de reforma agrária, de competência da União.

8.

Não há omissão quanto à nulidade da citação, pois o acórdão reconhece a validade do ato citatório praticado sob a vigência do CPC/1973, com fundamento no princípio tempus regit actum e na ausência de prejuízo, diante da efetiva participação dos réus na instrução processual.

9.

Não há omissão quanto ao valor da causa, uma vez que o acórdão afirma a preclusão da impugnação apresentada fora do prazo legal, sendo incabível reabrir a controvérsia pela via dos aclaratórios.

10.

O pedido de conversão da ação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos foi expressamente rejeitado, porque a desapropriação indireta pressupõe intervenção estatal, inexistente em litígio possessório entre particulares.

11.

A pretensão de indenização por benfeitorias também foi enfrentada e afastada, em razão da ausência de comprovação suficiente das melhorias alegadas e da inexistência de base fática apta a sustentar o acolhimento do pleito.

12.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração somente se admitem em caráter excepcional, quando o vício efetivamente reconhecido conduz, de forma necessária, à alteração do resultado, hipótese não configurada no caso.

13.

O pedido de prequestionamento expresso não impõe o acolhimento dos embargos, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria de fato ou de direito já apreciada no acórdão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência da parte quanto à interpretação da prova ou à conclusão jurídica adotada. 3. A inexistência de omissão fica caracterizada quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante. 4. A controvérsia possessória entre particulares não comporta conversão em desapropriação indireta sem intervenção estatal. 5. O prequestionamento considera-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 282, § 1º, 435, parágrafo único, 499, 561, 1.022, 1.023 e 1.025; CPC/1973, art. 261; CC, arts. 1.220 e 1.228, §§ 4º e 5º; CF/1988, art. 184.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais pátrios mencionados no acórdão, sem identificação completa no trecho disponibilizado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA – ASPROBERG, em face do acórdão lançado sob o ID 30928530, por meio se conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença de ID 83836362, proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse da Fazenda Consolação.

Conforme consignado no acórdão embargado, a apelação havia sido interposta por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ACAMPAMENTO ARAGUAIA – FAZENDA TRÊS PODERES, ADILSON – ALCUNHA BLINDADO, CLAUDECI FERNANDES DOS SANTOS e DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO SEM-TERRA, em face da sentença que acolhera o pedido formulado por PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA SANTOS, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA (espólio) e RESENDE BARBOSA AGROPECUÁRIA LTDA.

A decisão embargada examinou, expressamente, as teses então devolvidas pela apelação, a saber: a) a possibilidade de consideração dos documentos juntados em alegações finais; b) a alegada nulidade da citação; c) a impugnação ao valor da causa; d) a configuração do esbulho possessório; e) a pretensão de conversão da ação possessória em desapropriação indireta; f) o alegado direito à indenização por benfeitorias, concluindo pelo desprovimento do apelo.

Em suas razões de embargos, lançadas sob o ID 31106029, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, aduzindo, em um único contexto argumentativo, que: a) teria havido premissa fática equivocada ao se reconhecer posse “legítima e produtiva” dos embargados; b) não teria sido enfrentada adequadamente a tese constitucional da função social da propriedade em conflitos possessórios coletivos; c) persistiria nulidade absoluta da citação dos réus incertos integrantes do grupo sem-terra; d) o tema relativo ao valor da causa possuiria natureza de ordem pública; e) seria cabível a conversão da tutela possessória em perdas e danos, à luz do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil e do art. 499 do CPC; f) subsistiria direito à indenização por benfeitorias necessárias; g) seria necessário o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento, com pedido final de atribuição de
efeito infringente
ao julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar os alegados vícios, anulando-se o processo desde a citação ou, sucessivamente, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a reintegração de posse, ou ainda converter a demanda em perdas e danos.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário, nesta estreita via recursal, não diz respeito ao reexame amplo das teses de mérito anteriormente deduzidas na apelação, mas apenas à verificação da existência, ou não, de algum dos vícios tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A legislação de regência é expressa ao consignar que os embargos declaratórios se destinam exclusivamente a integrar ou aclarar a decisão judicial nesses limites, não constituindo sucedâneo recursal para reapreciação da causa.

Examinando detidamente as razões do ID 31106029,
não vislumbro a presença de qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O que se percebe, em realidade,
é a renovação de teses já submetidas ao crivo do colegiado no julgamento da apelação e efetivamente apreciadas no acórdão embargado.

Com efeito, o decisum de ID 30928530 enfrentou, de forma explícita, todos os capítulos recursais então devolvidos: afastou a alegação de nulidade decorrente da não consideração dos documentos juntados em alegações finais, reputando operada a preclusão consumativa; rejeitou a preliminar de nulidade da citação, à luz do regime jurídico vigente ao tempo do ato processual; reconheceu a preclusão da impugnação ao valor da causa; assentou a presença dos requisitos do art. 561 do CPC; afastou a tese de conversão da ação possessória em desapropriação indireta entre particulares; e rejeitou o pleito de indenização por benfeitorias, diante da ausência de prova idônea e da caracterização de posse de má-fé. Observe-se trechos da decisão impugnada:

“PRELIMINARMENTE

DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS

Entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau, ao desconsiderar documentos juntados em sede de alegações finais, uma vez que a juntada de documentos, após o protocolo da petição inicial ou da contestação, é
medida excepcional
e admissível somente quando houve justificativa plausível para sua apresentação posterior, na esteira do art. 435, parágrafo único, do CPC – o que
não se verifica no presente feito
. Há, portanto,
nítida hipótese de preclusão consumativa
. Nesse sentido: [...].

Além disso, é imprescindível recordar que nenhuma nulidade será decretada sem prejuízo (art. 282, §1º, CPC), e a
apelante não comprovou a relevância das provas juntadas em alegações finais para o deslinde da lide – limitou-se a alegar a nulidade pela ausência de consideração dos documentos juntados
.

Far-se-ia imprescindível comprovar o potencial das provas juntadas para mudar o convencimento do Juízo
a quo
– o que também não ocorreu no presente feito. Nesse sentido, tem-se posicionamento tradicional da Corte Cidadã e dos Tribunais Pátrios: [...].

Enfim,
rejeito a preliminar de nulidade quanto a ausência de consideração das provas juntadas em alegações finais.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Quanto à alegação da nulidade de citação, também entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau,
ao entender que a citação foi válida
, uma vez que realizada em nome dos moradores que aceitaram informar seus dados, e que ratificaram pertencer
à Associação dos Pequenos e Médios Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiar de Brejo Grande do Araguaia/PA.

De fato, a citação
foi realizada à época da vigência do CPC/73, quando não se exigia a citação por edital, atualmente prevista no art. 554, §1º, do CPC/15.

Assim, deve
vigorar o princípio do
tempus regit actum
(art. 14 do CPC/15), na esteira do que já decidiu esta Egrégia Corte
, a saber:
[...].

Ademais, deve-se concordar com a manifestação do
Parquet
(ID nº.
25516402)
,

no sentido de que os apelantes
participaram ativamente da instrução processual,
o que também demonstra ausência de prejuízo e ratifica a validade do ato citatório. Observe-se trechos do parecer em epígrafe: [...].

Portanto, igualmente
rejeito a alegação de nulidade de citação apontada na apelação em epígrafe.

DA IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA AO VALOR DA CAUSA

Por fim, igulamente com razão o Juízo
a quo
, ao indeferir a
impugnação ao valor da causa realizada de forma extemporânea
.

Recorde-se que, na vigência do CPC/73, a impugnação ao valor da causa deveria ser
apresentada em incidente processual, durante o prazo de contestação, conforme previa do art. 261, do referido diploma.

Assim, a apresentação da impuganação após a contestação
deve ser igulamente considerada como preclusão consumativa.
No mesmo sentido: [...].

Assim, rejeitadas as preliminares, passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que reconheceu a ocorrência de esbulho possessório em desfavor dos autores, ora recorridos, deferindo a reintegração de posse, diante de atos praticados por integrantes dos movimentos sociais agrários que adentraram a área rural denominada Fazenda Consolação.

Deve-se perscrutar se os autores/apelados realmente conseguiu demonostrar os requisitos do art. 561, do CPC
, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse;

II - a
turbação ou o esbulho
praticado pelo réu;

III - a
data
da turbação ou
do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a análise dos autos demonstra, de maneira robusta e irrefutável, a
preexistência da posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide
. Destaca-se a seguinte prova documental: a) laudo agronômico de fiscalização, realizado pelo INCRA, atestando a existência de benfeitorias diversas (casas, currais, poços artesianos rede elétrica, casas para funcionários, represas, pastagens, dentre outros) (ID nº. 54425031); b) ficha de atualização cadastral e de registro da ADEPARÁ, ratificando a realização de atividade agropecuária no local (ID nº. 54425215); c) certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), de 2006 a 2009, em que a propriedade é classificada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário como “Grande Propriedade Produtiva” (ID nº. 54425214 – pág. 9); d) recibos de pagamento de funcionários (ID nº. 54425214 – pág. 10 a 16 e ID nº. 54425398 – pág. 1/29); e) recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID nº. 54425361 – pág. 17/19); f) recibo de entrega de declaração do ITR do imóvel (ID nº. 54425361 – pág. 20 ao ID nº. 54425363 – pág. 13), notas fiscais atestando compra de materiais para o exercício da atividade produtiva (ID nº. 54425398 – pág. 30 à ID nº. 54426628 – pág. 27).

Quanto ao esbulho, o marco temporal também se encontra inequivocamente delimitado
. Conforme narrado na inicial, e confirmado nos boletins de ocorrência anexados, o primeiro ato de turbação ocorreu em 27/11/2011 (ID nº. 54422338 – pág. 25/26), enquanto a consolidação se efetivou em 18/01/2012 (ID nº. 54422339 – pág. 1/2), quando houve nova investida dos invasores, que avançaram para a sede da Fazenda Consolação e demais áreas contíguas, obstando o pleno exercício da posse pelos autores.

O esbulho foi, inclusive, ratificado pelo apelante CLAUDECI FERNANDES DOS SANTOS, em seu depoimento (ID nº. 22588711 e ss.).

Assim, entendo provada a posse, o esbulho, o marco temporal e a perda, razão pela qual entendo acertada a decisão do Juízo
a quo
de deferir a reintegração de posse em epígrafe.

No mesmo sentido, tem-se parecer do Ministério Público de 2º Grau, senão vejamos: [...].

De fato, como bem delimitou o
Parquet
, também
andou bem o Magistrado de 1º Grau ao afastar a discussão acerca de função social da propriedade
, uma vez que se trata de matéria discutida no âmbito da reforma agrária, atribuída exclusivamente à União, conforme previsto no art. 184 da CF/88.

No caso dos autos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, instado a se manifestar nos autos (ID nº. 54423146 – pág. 08), informou
o arquivamento do procedimento administrativo referente à desapropriação da Fazenda Consolação, inexistindo interesse em integrar a lide.

Portanto, a ausência de regularização, ou mesmo de indício de processo legítimo de reforma agrária,
afasta qualquer alegação de posse qualificada por interesse público ou função social.

Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte, em diversos julgados, sobre a
desnecessidade de comprovação da função social da propriedade em casos análogos
, senão vejamos: [...]

No mesmo sentido, observe-se decisão exaradas pelos Tribunais Pátrios: [...].

Ademais,
não prospera o pedido de “conversão da ação possessória desapropriação indireta”
, matéria estranha ao objeto da presente lide e incompatível com a natureza desta ação possessória.

Recorde-se que a desapropriação indireta ocorre quando
o poder público se apropria de um bem particular sem o devido processo legal
– o que não ocorreu no presente feito, vez que se trata de uma
contenda envolvendo particulares.

Nesse sentido, observe-se julgamentos exarados pelos Tribunais Pátrios, que esclarecem a natureza do instituto, bem como sua incompatibilidade com o caso em epígrafe: [...].

Por fim, entendo que o apelado teria, em tese, direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, com esteio no art. 1.220, do CC.
Todavia, a indenização, nestes casos, demanda a comprovação da realização das referidas benefeitorais, o que não se verifica no presente feito
.

O autor se limita a alegar seu direito a ressarcimento, sem se descincumbir do ônus da prova da
existência
das benefeitorais, bem como
de sua natureza
necessária.

Assim, inviável, no caso posto nos autos, deferir o ressarcimento de benefeitorias não provadas nos autos. No mesmo sentido:
[...].

Enfim, no presente feito, restou insofismável que os apelados conseguiram provar o exercício da posse sobre o bem, bem como o esbulho realizado pelo apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe” (grifos no original).

No ponto em que a embargante sustenta contradição e erro material por ter o acórdão utilizado, segundo sua ótica, premissa fática incompatível com o conjunto probatório ao reconhecer posse “legítima e produtiva” dos embargados, é preciso registrar que a contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao julgado, isto é, aquela que se estabelece entre suas premissas, fundamentos e conclusão, e não a simples discordância da parte quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica alcançada.

A insurgência, aqui, dirige-se ao próprio mérito do convencimento judicial,
buscando substituí-lo por outro, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC
.

A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”, somente sendo admitidos efeitos modificativos em caráter excepcional quando reconhecido vício efetivo cuja correção imponha, por consequência necessária, a alteração do resultado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Igual sorte não socorre a alegação de omissão quanto à função social da propriedade e à chamada posse-trabalho. Isso porque o acórdão embargado expressamente assentou, como tese de julgamento, que “a função social da propriedade não é requisito para a ação possessória”, fundamentando que a controvérsia possessória então examinada não se confundia com procedimento expropriatório para fins de reforma agrária, matéria afeta à competência da União.

Concorde-se ou não com tal orientação, é inegável que houve pronunciamento claro do colegiado sobre a questão, inexistindo omissão integrativa.

O que pretende a embargante é a revisão do entendimento adotado, com substituição da premissa jurídica lançada no acórdão, objetivo incompatível com a natureza dos aclaratórios.

O mesmo raciocínio aplica-se à tese de nulidade de citação em litisconsórcio passivo multitudinário. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma direta, consignando a validade do ato citatório por ter sido praticado sob a vigência do CPC/1973, invocando, inclusive, o princípio
tempus regit actum
e precedente desta própria Corte estadual.

Logo, eventual irresignação da embargante com a fundamentação adotada ou com a conclusão firmada não traduz omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não há omissão no tocante ao valor da causa. O acórdão de ID 30928530 foi expresso ao reconhecer a preclusão da impugnação apresentada fora do prazo legal da contestação. A insistência da embargante em qualificar o tema como matéria de ordem pública, de modo a afastar a preclusão,
constitui nítida tentativa de reabrir debate já solucionado, providência sabidamente incabível na via dos embargos declaratórios.

No que se refere ao pedido de conversão da ação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos, igualmente inexiste o vício apontado. O acórdão embargado rechaçou expressamente tal pretensão, consignando não se tratar de hipótese de desapropriação indireta, por inexistir intervenção estatal na propriedade privada, mas de litígio entre particulares.
Houve, pois, manifestação jurisdicional explícita, ainda que desfavorável à tese da embargante.

Quanto ao alegado direito à indenização por benfeitorias necessárias, a decisão embargada também foi clara ao afirmar a ausência de comprovação suficiente das melhorias e a inexistência de boa-fé possessória apta a sustentar o acolhimento do pleito indenizatório.
Mais uma vez, o embargante pretende revalorar o acervo probatório e alterar a conclusão adotada, finalidade estranha aos embargos de declaração.

É importante sublinhar, ademais, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios possui caráter absolutamente excepcional. Admite-se apenas quando efetivamente demonstrada a existência de vício integrativo e quando sua correção conduz, de modo necessário, à alteração do resultado, não bastando o mero desejo da parte de ver reformado o julgamento.

No caso concreto, os embargos não revelam erro material objetivo, tampouco omissão, obscuridade ou contradição interna. Revelam, isto sim, tentativa de rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados pelo colegiado no acórdão de ID 30928530, o que não pode ser admitido nesta via estreita.

Não cabe aos embargos de declaração converterem-se em instrumento de novo julgamento da apelação, sob pena de desnaturação do regime recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento expresso, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados. Assim, para fins de exaurimento da instância ordinária, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante no ID 31106029,
sem que isso importe acolhimento do recurso integrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026